Tribunal: CARF
Processo: 15471.001444/2008-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.001444/2008-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.328 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
JOVAL LACERDA ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
A dedução da pensão alimentícia em declaração de ajuste é possível se os
alimentos comprovadamente pagos encontram amparo em decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, somente no tocante à dedução de pensão alimentícia, e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
O presente processo trata de exigência constante de notificação de lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2005, ano-calendário 2004, lavrada em
19/05/2008, fls. 03/05 na qual se apurou crédito tributário no valor total de R$ 4.570,15,
já acrescido da multa de ofício e dos juros legais calculados até 30/05/2008.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 04, foi glosado o
valor de R$ 25.865,04 a título de Pensão Alimentícia Judicial, por falta de comprovação
ou de previsão legal para sua dedução,e por não terem sido comprovados os
pagamentos, nem apresentado a Decisão Judicial ou Acordo homologado judicialmente
relativo ao valor de R$ 21.900,00 e por falta dos comprovantes de pagamento para o
valor de R$ 3.965,04.
Cientificado do lançamento em 29/05/2008, ingressou o contribuinte, em 18/06/2008,
com sua impugnação (fl. 01/02), e respectiva documentação. A impugnação foi
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.001444/2008-59
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.328 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001444/2008-59

considerada tempestiva nos termos do Despacho de fls. 34. Em síntese, o contribuinte
alega que:
- Anexa cópias dos contracheques onde constam a dedução a título de pensão
alimentícia destinada a sua filha Larissa, no valor de R$ 3.965,04, valor este que foi
repassado para a Sra. Naire Jane de Oliveira Pinto, e correspondem exatamente ao valor
declarado como dedução do imposto de renda.
- Afirma que em relação ao comprovante do hospital, deixou de anexar o mesmo por
esquecimento.
- A comprovação do pagamento da pensão alimentícia judicial em favor de seus filhos e
de Teresinha Antunes Marinho encontra-se com a Receita, na declaração de Imposto de
Renda da ex-cônjuge. Todos os pagamentos foram feitos nos termos do determinado
pela 7a Vara de Família , processo 94.001.052929-0, mediante depósito em conta-
corrente da alimentanda. Entende que a simples confirmação do pagamento estar
registrada na declaração da Sra. Teresinha Antunes Marinho é fator fundamental para
caracterizar o pagamento. Afirma que anexou a decisão judicial e o termo de acordo
firmado entre as partes. Não se pode quebrar regra judicial que está à disposição da
receita federal e desconsiderar todo o pagamento realizado. Alega que consultou
diversas vezes a Receita para saber o valor ser lançado.
Anexa documentos de fls. 07/24.
Competência para julgamento atribuída pela Portaria RFB n. 3.338/2011, de
08/09/2011.
O colegiado de primeira instância restabeleceu parcialmente a dedução de pensão
alimentícia, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO: PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Somente poderá ser deduzida da base de cálculo do imposto a importância paga a título
de alimentos ou pensões, em cumprimento de acordo ou decisão judicial, e fica
condicionado, ainda, à comprovação do efetivo pagamento nos termos do art. 10, inciso
II da Lei 8.383/91.
Ciente do acórdão da DRJ em 26/04/2013, o(a) contribuinte, em 24/05/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) a dedução de pensão alimentícia para a filha Larissa está comprovada nos autos
e faz jus ao valor total comprovado, de R$5.011,58, acima do valor declarado, de R$3.965,04.
b) a pensão paga aos filhos Marcelo, Lívia e ao ex-cônjuge, Teresinha, está
comprovada por meio dos recibos e decorre de decisão judicial. Está juntando comprovação de
algumas das transferências efetuadas. A declaração da beneficiária ratificaria a dedutibilidade da
pensão declarada.
c) as despesas médicas estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.328 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001444/2008-59

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Contudo, suas
razões devem ser parcialmente conhecidas.
Em seu recurso, o recorrente faz alusão a algumas despesas médicas, requerendo a
sua aceitação.
Entretanto, a autuação recaiu somente sobre a dedução de pensão alimentícia. O
pleito para aceitação dessas despesas não integra o litígio, nem foi submetido ao colegiado de
primeira instância. Neste ponto, verifico que em sua impugnação, no item a, relativo à pensão
paga a filha Larissa, o contribuinte fez constar que “...com relação ao comprovante do hospital,
passível de dedução, foi puro esquecimento”, mas nada anexou em relação a fato narrado, que,
repise-se, foi inserido no título relativo ao pagamento de pensão. Dessa forma, o colegiado de
primeira instância não se debruçou sobre a questão.
Esclareço que cabe a este colegiado se manifestar nos estritos limites da lide. A
lide limita-se, de um lado, pela exigência fiscal e, por outro, pela resistência do contribuinte
sobre aquela exigência.
O pleito do contribuinte para inclusão de deduções se configura em um pedido de
retificação da declaração de ajuste, cuja apreciação é de competência da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de seu domicílio tributário.
Assim, não conheço do recurso no tocante ao pleito para inclusão de despesas
médicas.
Também verifico que, em seu recurso, em relação à beneficiária Naire Pinto, o
recorrente aduz fazer jus a deduzir o montante de R$5.011,58, elaborando demonstrativo à fl.52,
ainda que tenha declarado o montante de R$3.955,04, valor restabelecido pelo colegiado de
primeira instância.
Forçoso observar que, em sua impugnação, ele requereu o restabelecimento do
exato valor declarado, de R$3.965,04, juntando recibo emitido pela beneficiária nesse valor
(fl.11).
Dessa feita, também esse pedido se configura num pedido de retificação da
declaração e que não foi submetido ao colegiado de primeira instância, não podendo ser
apreciado por esta instância de julgamento.
Portanto, também não conheço das alegações concernentes à pensão paga a Naire
Pinto.
Passando ao exame do mérito, o litígio remanesce sobre a pensão informada com
Teresinha Marinho, no valor de R$21.900,00, glosada pela falta de apresentação de acordo
homologado judicialmente e dos comprovantes de pagamentos (fl.7).
Em sua impugnação, o contribuinte apresentou recibo emitido pela beneficiária da
pensão (fl.23), termo de acordo firmado entre o contribuinte e a beneficiária (fl.24) e cópias de
peças extraídas da ação de separação do casal (fls. 25/27). O colegiado de primeira instância
manteve a glosa, consignando:
Das Despesas com Pensão Alimentícia Judicial
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.328 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001444/2008-59

Cinge-se o lançamento à glosa da dedução de pensão alimentícia, por falta de
comprovação ou previsão legal para sua dedução. Em relação a este tema, é mister
ressaltar que tal dedução é autorizada por lei, desde que seja proveniente de sentença
judicial ou por acordo homologado judicialmente. É o que prevê o artigo 4o, inciso II da
Lei no 9.250, de 26/12/1995:
“Art.4o Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II - as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de acordo ou decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais;” (grifamos)
Assim, temos que a legislação tributária admite a dedução de pensão alimentícia para
fins de cálculo do imposto de renda pessoa física, conforme normas do Direito de
Família, sempre em decorrência de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente. A fiscalização glosou o valor de R$ 21.900,00 declarado como tendo
sido pago a título de pensão alimentícia por falta de comprovação do efetivo pagamento
e por não ter sido apresentada comprovação da decisão ou acordo homologados
judicialmente, e o valor de R$ 3.965,04 por falta de comprovação do pagamento. O
impugnante em seu arrazoado alegou que pagou o valor de R$ 21.900,00 diretamente a
Teresinha Antunes Marinho, sua ex-companheira, referente á pensão para a cônjuge
mulher e os dois filhos. Acosta recibo onde a ex-cônjuge declara que recebeu os valores
a título de pensão alimentícia. Quanto ao valor de R$ 3.965,04, o mesmo foi descontado
de seus contracheques.
[...]
Já em relação à pensão paga à Teresinha Antunes Marinho, em que pese a juntada aos
autos dos recibos por ela assinados, bem como de cópia do acordo de vontades
realizado entre as partes para os pagamentos relativos a 2005 (fls. 19/23), estes
documentos, por si só, não fazem prova do pagamento, tendo em vista que não
houve a comprovação da efetiva entrega dos recursos financeiros à alimentanda.
Neste sentido, já se manifestou o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
“DEDUÇÃO DE PENSÃO JUDICIAL - A pensão alimentícia, além da comprovação
do seu efetivo pagamento, deve estar definida em sentença ou acordo homologado
judicialmente, para que seja considerada como dedução na declaração. Recurso
negado. 1o CC/4a. Câmara/Acórdão 104-22.131 em 07.12.2006.
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – Glosa - Admite- se a dedução de pensão
alimentícia na declaração de ajuste anual quando o contribuinte comprova
documentalmente o pagamento efetivo de pensão alimentícia a que estava sujeito por
força de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente. 1o CC/2a. Câmara
/Acórdão 102-47.230 em 11.11.2005.
GLOSA DE DEDUÇÕES - DEPENDENTES E INSTRUÇÃO - São dedutíveis apenas as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia devidamente comprovadas e
decorrente de decisão judicial. 1o CC /6a. Câmara /Acórdão 106-13.638 em
04/11/2003.”
Além disto, deve-se esclarecer ao Impugnante que a Declaração de Ajuste Anual não
constitui prova de pagamento da pensão para o exercício objeto de notificação, à medida
que a declaração entregue pelo contribuinte fornece apenas a informação nela
consignada, porém, não comprova, por si só, o fato declarado.
Não foi juntada, também, nenhuma decisão judicial que amparasse o acordo de
vontades feito entre as partes, no sentido de pagar a pensão diretamente, sem que a
fonte procedesse ao desconto em folha de pagamento. Isto porque a Sentença de fls.
21/23 estipula que a pensão será paga à razão de 30% dos vencimentos do
Impugnante mediante desconto em folha de pagamento, e o acordo feito para o ano
de 2004 que estipula o ajuste do valor mensal a ser pensionado não está
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.328 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001444/2008-59

homologado judicialmente. Ademais, o valor estipulado no acordo não submetido ao
juízo supera o percentual ajustado na sentença, não podendo ser acatado para fins de
dedução para a base de cálculo para o imposto de renda.
Assim sendo, mantenho a glosa dos valores declarados a título de pensão
alimentícia a Teresinha Antunes Marinho, no montante de R$ 21.900,00, em
função da ausência de comprovação do efetivo pagamento dos valores, bem como
de ausência de decisão judicial que corroborasse o acordo de vontade das partes
ajustando o valor da pensão.
Cumpre observar que é ressalvado ao Impugnante o direito de, em sede de recurso,
apresentar os comrpovantes de pagamento (cheques, depósitos, Documentos de
Transferência Bancária-DOC ́s, etc) e demais documentos que respaldam o direito à
dedução do pagamento de pensão alimentícia da base de cálculo do imposto de renda,
dentro dos limites da decisão judicial apresentada.
Extrai-se que a decisão recorrida ratificou os fundamentos da autuação, apontando
a falta de comprovação dos pagamentos e de que estes decorreriam de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
Lembro que todas as deduções pleiteadas na declaração estão sujeitas à
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora (art. 73 do RIR/1999), podendo ser
glosadas se os contribuintes não conseguirem comprová-las ou justificá-las.
Se por um lado a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda
algumas deduções incorridas durante o ano calendário, por outro, exige que o contribuinte,
quando intimado pelo Fisco, comprove que as deduções pleiteadas na declaração preenchem
todos os requisitos exigidos, sob pena de serem consideradas indevidas e o valor pretendido
como dedução seja apurado e lançado em procedimento de ofício.
Por meio dos extratos bancários próprios e da senhora Teresinha (fls.55/76), o
recorrente comprova ter efetuado algumas transferência para ela.
Nada obstante, em relação à comprovação de que o pagamento dessa pensão
decorre de decisão judicial, entendo que não restou sanada a falha apontada.
Verifico que, em audiência realizada 1994, ficou acordado o pagamento de pensão
no montante de 30% dos seus ganhos líquidos em favor de dois filhos e do ex-cônjuge, a ser
descontada em folha de pagamento (fl.25).
Dos contracheques apresentados pelo contribuinte, só constavam os pagamentos
de pensão informados a Naire Pinto, já acatados na decisão recorrida.
Ora, se houve alteração nos termos acordados e a pensão passou a ser paga
diretamente pelo contribuinte, caberia a ele apresentar a decisão judicial que homologou essa
mudança.
Outro ponto a ser observado é que o valor declarado pelo contribuinte está acima
daquele definido na decisão judicial.
Como bem esclarecido na decisão recorrida, somente são passíveis de dedução os
valores pagos em decorrência de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente. Dessa
feita, o termo de acordo apresentado à fl.24, firmado entre o contribuinte e seu ex-cônjuge, sem
homologação judicial, não se revela hábil a fazer prova da pensão declarada. Não são dedutíveis
os valores pagos por liberalidade do contribuinte, sem o aval judicial.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.328 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001444/2008-59

Sem apresentação da comprovação exigida, não há reparos a se fazer à decisão
recorrida.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, somente no tocante à
dedução de pensão alimentícia, e negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 91
DF CARF MF
Original